Tribunal: STF
Processo: Rcl 2303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-13
Data de publicação: 2004-05-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E IDOSO.
 ART. 203. CF.
A sentença impugnada ao adotar a fundamentação
defendida no voto vencido afronta o voto vencedor e assim a própria
 decisão final da ADI 1.232.
Reclamação procedente.